Tribunal: CARF
Processo: 16511.720039/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Iágaro Jung Martins
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720039/2015-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.304 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
GESTORA CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO.
Em caso de erro no processamento de alteração cadastral que implicou exclusão
por opção do Simples Nacional e do fato de o contribuinte não ter exercido a
atividade vedada (art. 17 da Lei Complementar no 123, de 2006), mediante
comprovação juntada aos autos, deve ser cancelado o ato de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, DAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do sujeito passivo para cancelar o ADE de exclusão do
Simples Nacional em razão do exercício de atividade vedada, mantendo a recorrente no regime
simplificado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram
do
presente
julgamento
os
Conselheiros:
Marco
Rogério Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de
Abreu, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/FNS (fls. 106/111), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório Executivo
(ADE) de Exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).
A referida exclusão, com efeitos a partir de novembro de 2014, ocorreu em
virtude da inclusão, entre as atividades desenvolvidas no CNPJ, de atividade econômica vedada à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720039/2015-10
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720039/2015-10

opção (auditoria e consultoria), conforme redação do então art. 17, XI e XIII, da Lei
Complementar no 123, de 2006, conforme Despacho Decisório (fls. 80/82).
A DRJ/FNS ao analisar a manifestação de inconformidade, decidiu válida a
exclusão, pois entendeu ser irrelevante o exercício ou não da atividade, bastando haver o
objetivo ou a finalidade de prestar o serviço de auditoria para se configurasse fator impeditivo a
usufruir do sistema simplificado de tributação. A decisão restou assim materializada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Mantém-se a exclusão do Simples Nacional motivada pela existência de atividade
econômica vedada ao sistema no objetivo social da empresa.
Em sede de recurso voluntário, o sujeito passivo alega que foi automaticamente
excluída do Simples Nacional, em razão da atualização de informações perante o CNPJ,
efetivadas por ocasião da 25a alteração de seu Contrato Social, quando passou a constar, como
atividade econômica secundária, o CNAE 6920-6/02 – “Atividades de consultoria e auditoria
contábil e tributária”, que era vedado até 31.12.2014, todavia, informa e junta notas fiscais que
no período de novembro e dezembro de 2014 executou exclusivamente atividades permitidas,
isto é, serviços contábeis (fls. 19/78). Cita a Solução de Consulta Disit/SRRF07 no 309, de
23.10.2006, que concluiu sobre o fato de constar em do contrato social atividades vedadas à
opção pelo SIMPLES, sem que haja efetivo exercício, por si só, não enseja a exclusão do
sistema. No mesmo sentido, o Acórdão no 9101-002576, da 1a Turma da CSRF. Requer ao final a
reforma da decisão de primeira instância e a consequente reinclusão no Simples Nacional nos
meses de novembro e dezembro de 2014.
É o relatório

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
1. Conhecimento
O sujeito passivo foi cientificado da Decisão de primeira instância em 26.10.2018,
conforme Ciência Eletrônica por Decurso de Prazo (fls. 117), portanto o Recurso Voluntário
apresentado em 25.11.2018, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 120) é
tempestivo e preenche os demais pressupostos para seu conhecimento.

2. Mérito
A Recorrente reconhece a alteração contratual por ela promovida onde passou a
constar, como atividade econômica secundária, o CNAE 6920-6/02 – “Atividades de consultoria
e auditoria contábil e tributária”, que era vedado até 31.12.2014, e que, em decorrência dessa
alteração foi excluída de forma automática do Simples Nacional, na forma do disposto no art.
30, § 3o, II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, alega, no entanto, ter incorrido em erro.
A fundamentação da decisão de primeira instância para julgar improcedente a
manifestação de inconformidade fundou-se exclusivamente no aspecto formal de que a atividade
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720039/2015-10

constante no contrato social, não obstante os elementos trazidos pela ora Recorrente que
demonstravam fato diverso.
A Recorrente informa que apenas no dia 17.12.2014, ao tentar fazer a declaração
acessória do Simples Nacional, surpreendentemente, a pessoa jurídica foi informada, por meio
de aplicativo do portal do simples nacional, de que a mesma estava excluída do regime especial,
por opção, tendo como data final 31.10.2014, o que caracteriza-se como erro de fato pois a
pessoa jurídica não pediu a exclusão do Simples Nacional (fls. 2 – Formulário para Contestação
à Exclusão do Simples Nacional)
A vedação de opção para atividade de auditoria e consultoria, constava na então
redação do art. 17, XI e XIII, da Lei Complementar no 123, de 2006, todavia, após janeiro de
2015, essas atividades passaram a ser permitidas, conforme alteração promovida pela Lei
Complementar no 147, de 2014.
Lei Complementar no 123, de 2006 (redação antes da alteração da LC no 147, de 2014):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
[...]
XIII - que realize atividade de consultoria;
A Recorrente demonstra nos autos que no período de novembro e dezembro de
2014 executou exclusivamente atividades permitidas, isto é, serviços contábeis. Corrobora os
fatos alegados a juntada de todas as notas fiscais eletrônicas de prestação de serviço emitidas no
período (fls. 19/78), conforme extrato de “Relatório de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-
e) emitidas”, gerado pelo município de Itajaí/SC, que tem competência exclusiva para autorizar e
gerir a emissão de notas fiscais pela prestação de serviços.
Em situações análogas, onde há alegação de erro na manifestação de vontade do
contribuinte no ato que motivou a exclusão por opção, levada a efeito pela alteração cadastral,
deve o sujeito passivo corrigir a declaração anteriormente prestada de forma a sanar o erro, no
caso, a retificação da alteração do CNPJ em prazo razoável.
Depõe contra o sujeito passivo o fato de não ter procedido a correção de forma
expressa do erro alegado, mediante nova alteração cadastral ainda em 2014, isto é, entre
17.12.2014, data em que tomou conhecimento da exclusão ao não conseguir gerar o documento
de arrecadação no Portal do Simples Nacional, e 31 de dezembro de 2014.
Como citado, a referida atividade, que motivou a exclusão, passou a ser permitida
para os optantes do Simples Nacional a partir de janeiro de 2015, logo, diante da ciência da
exclusão do Simples Nacional ter se dado em 17.12.2014, a eventual correção do alegado erro
para exclusão da atividade vedada, não produziria resultado prático, visto que alteração
produziria efeito apenas para o primeiro mês do ano seguinte, isto é, justamente quando a nova
atividade incluída não mais era vedada.
O ponto central da análise versa sobre a finalidade que lei buscava atingir, isto é,
o não exercício da atividade que o legislador expressamente vetou para fazer jus ao regime de
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.304 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16511.720039/2015-10

tributação favorecido. Sobre esse ponto, não há dúvidas. O contribuinte faz prova de que não
exerceu atividade vedada em novembro e dezembro de 2014.
Ressalta-se, por oportuno, que não se está a aplicar retroativamente a Lei
Complementar no 147, de 2014, isto é, de admitir o exercício de atividade vedada em período em
que a lei proibia, conforme entendimento vinculante deste CARF, manifestado na Súmula no 81:
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples.
Compreende-se que a exclusão do Simples Nacional se dê de forma automática
quando o contribuinte promove alteração cadastral, trata-se, evidentemente de medida
simplificadora, conforme previsto no art. 30, § 3o, da Lei Complementar n° 123, de 2006, e na
então Resolução CGSN no 94, art. 74, todavia isso não se sobrepõe a existência de erro no ato
que motivou a alteração cadastral.
Seria recomendável, todavia, como ocorre em tantas outras declarações exigidas
pela RFB, que fosse instituído algum tipo de alerta quando a alteração fosse produzir efeitos tão
relevantes, como no caso, a exclusão do Simples Nacional de um contribuinte que exerceu
atividades permitidas desde a instituição do Simples Nacional e que alega ter incorrido em erro
no processamento da alteração cadastral, como no caso sob julgamento.
Retorna-se ao disposto em lei. A Lei Complementar n o 123, de 2006, veda a
opção para o contribuinte que realize atividade vedada.
Logo, considerando o que está nos autos, dada (i) a alegação de erro na alteração
contratual promovida em 02.10.2014, (ii) a verossimilhança dos fatos apresentados pelo
contribuinte e (iii) de não haver prova de que a atividade vedada foi efetivamente realizada, o
cancelamento do ADE de exclusão, para permitir que o sujeito passivo permaneça no Simples
Nacional em novembro e dezembro de 2014, mostra-se como medida adequada.
Por essa razão, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário do sujeito passivo para cancelar o ADE de exclusão do Simples Nacional em razão de
erro no processamento da alteração cadastral e do não exercício de atividade vedada.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital